Tribunal: TJDFT
Processo: 0706099-55.2019.8.07.0018
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-27

Ementa:
Nada a prover em relação à petição de ID. 20963576, uma vez que não vislumbro motivos para reconsiderar a decisão de 20910808. Anota-se que a questão relativa ao preenchimento dos requisitos para a concessão do passe livre será melhor analisada durante a apreciação do recurso interposto. Publique-se. Após, retorne-se o feito novamente concluso para que o relatório seja lançado nos autos. Brasília, 25 de janeiro de 2021. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator